Tribunal: TJDFT
Processo: 0753155-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. PERDA DOS DIAS REMIDOS. ARTIGO 127 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVA FALTA GRAVE. CÁLCULO DE PERDA DOS DIAS REMIDOS. CONTAGEM A PARTIR DA ÚLTIMA INFRAÇÃO. REMANESCENTE DE PERDA ANTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do artigo 127 da Lei de Execução penal “em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”.

2. Consoante entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, o remanescente de tempo remido que foi objeto de perda anterior não pode sofrer nova redução em razão da prática de nova falta disciplinar grave.

3. Agravo em execução conhecido e provido.